Tribunal: STF
Processo: HC 258697
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL: NÃO CABIMENTO. ESTUPRO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO DO ATO COATOR EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.7.2025, por Elton Moreira Albano, advogado, em benefício de J. O. Q, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 17.6.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.008.346/CE, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 25.5.2021, pelo juízo da Vara Única da comarca de Chorozinho/CE, à pena privativa de liberdade de oito anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de estupro qualificado, crime previsto no § 1º do art. 213 do Código Penal (e-doc. 4). 



    A sentença estabeleceu como provada a acusação de que, em 6.7.2017, em endereço situado naquela comarca, o paciente constrangeu a adolescente L. C. S. S., que na data contava com quatorze anos de idade, a manter relações sexuais consigo, mediante violência, delas decorrendo lesão corporal consistente na rotura do assoalho pélvico interno da ofendida (fls. 2-3, e-doc.4). 



    3. Interposta apelação pela defesa, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará deu parcial provimento ao recurso apenas para reconhecer a incidência da atenuante da confissão qualificada e, assim, diminuir a pena privativa de liberdade para oito anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado. Esta a ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO QUALIFICADO (ART. 213, §1º DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS. CONJUNÇÃO CARNAL NÃO CONSENTIDA COM ADOLESCENTE DE 14 (CATORZE) ANOS. LAUDO PERICIAL CONSTATOU A OCORRÊNCIA DE FORNICAÇÃO VAGINAL CONTUNDENTE E VIOLENTA COM ROTURA DO ASSOALHO PÉLVICO DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM DECORRÊNCIA DO SANGRAMENTO. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES SEXUAIS, CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. VERSÃO DISSOCIADA DOS ELEMENTOS PROBANTES PRESENTES NOS AUTOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. 2. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE: PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO VETOR NEGATIVO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. VÍTIMA SE TORNOU UMA PESSOA TRISTE, ISOLADA, QUE NÃO CONFIA NAS PESSOAS E TEM MEDO DE SAIR DE CASA SEM OS PAIS. SEGUNDA FASE: PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ART. 65, III, ’D’, DO CÓDIGO PENAL. CABIMENTO. EMBORA O RÉU NEGUE A AUTORIA DELITIVA, ADMITIU QUE MANTEVE RELAÇÃO SEXUAL COM A VÍTIMA. CONFISSÃO QUALIFICADA. PENA INTERMEDIÁRIA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL, ANTE IMPOSSIBILIDADE DE REDUZIR A REPRIMENDA A PATAMAR INFERIOR ÀQUELE FIXADO NO TIPO PENAL INCRIMINADOR, NOS TERMOS DA SÚMULA 231 DO STJ. TERCEIRA FASE: AUSENTES CAUSAS DE AUMENTO E/OU DIMINUIÇÃO DE PENA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO, EM RAZÃO DA NEGATIVAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL, NOS TERMOS DO ART. 33, §3º, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PENA REDIMENSIONADA” (fls. 1-2, e-doc. 5).



    Inexiste nos autos informação sobre a data desse acórdão e sobre a ocorrência, ou não, de seu trânsito em julgado. A circunstância de tramitar o processo em segredo de justiça também na origem impediu a obtenção dessas informações por consulta processual no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Ceará. 



    4. Embora não conste dos autos a documentação comprobatória, o impetrante relata, na inicial, ter interposto contra esse acórdão recurso especial, inadmitido na origem. 



    5. Na sequência, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.008.346/CE no Superior Tribunal de Justiça, com a pretensão de obter a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto. Em 3.6.2025, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu da impetração (e-doc. 11).



    Contra essa decisão, a defesa interpôs agravo regimental, ao qual negado provimento, em 17.6.2025, por acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Esta a ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO QUALIFICADO. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. EXPRESSA DETERMINAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A dosimetria da pena e seu regime e cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 



    2. Não constato nenhuma ilegalidade a ser sanada, pois a existência de circunstância judicial desfavorável – consequências do delito –, a qual ensejou a exasperação da pena-base em 6 meses, justifica a fixação do regime prisional mais gravoso, por expressa determinação legal, nos termos do art. 33, § 2º, ’a’ e § 3º, do Código Penal, e da jurisprudência desta Corte de Justiça, a qual é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como in casu, ou ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta, de modo que não existe ilegalidade no resgate da reprimenda do paciente no regime inicial fechado. Precedentes. 



    3. Nesse contexto, a pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência pacificada desta Corte Superior, e na legislação penal, sendo, portanto, manifestamente improcedente. 



    4. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 6)



    6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus, pelo qual persiste a defesa na busca pela fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de oito anos de reclusão imposta ao paciente. 



    O impetrante sustenta, inicialmente, a possibilidade de conhecimento deste habeas corpus com o argumento de que “[o] Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, em diversas ocasiões, já assent[aram] a possibilidade de impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal, quando já transitada em julgado a decisão, ficar demonstrada situações teratológicas e excepcionais, nas quais a ilegalidade seja evidente e cognoscível de plano, o que é a hipótese dos autos” (fl. 3, e-doc. 1)



    Prossegue que “[a] decisão do Superior Tribunal de Justiça que julgou o agravo regimental, em razão da denegação do Habeas Corpus, o Ministro Relator, com máxima vênia se equivocou, pois entendeu que o regime mais gravoso se deu em razão da reprimenda ter sido acrescida em 6 (seis) messes, quando na realidade o Tribunal de Justiça do Ceará, reduziu a pena de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses, para 8 (oito) anos” (fl. 11, e-doc. 1)



    Alega que “salta aos olhos que o paciente está sofrendo ilegalidade em face da decisão/acordão transitada em julgado, emanada do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, processo de origem do Juízo de Direito da 1 Vara Única da Comarca de Chorozinho/CE, nos autos do processo nº 0004888- 67.2017.8.06.0068, que manteve a condenação do Paciente pelo crime de estupro, porém reduzindo a pena ao patamar de 8 (oito) anos de reclusão, sem contudo, aplicar a lei penal em seu artigo 33 § 2º ’b’ do nosso Código Penal, bem como as súmulas 440 do STJ e 718, 719 do STF, determinando o regime semiaberto ao Réu” (fl. 12, e-doc. 1).



    Enfatiza que o ato apontado como coator “mostra-se carente de fundamentação, no que diz respeito à aplicação do regime inicial de cumprimento de pena, uma vez que fundamenta o regime fechado com base apenas na argumentação de que foram negativas as circunstâncias judiciais” (fl. 13, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante de todo o exposto, requer: 



    1. O conhecimento do HC como substitutivo de Revisão Criminal; 



    2. A concessão da medida liminar para garantir a liberdade provisória do paciente; 



    3. Ao final, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, reconhecendo-se a ilegalidade apontada, para que seja reavaliado o regime prisional imposto, determinando o cumprimento da pena em regime SEMIABERTO conforme determina o artigo 33 § 2º ’b’ do nosso Código Penal, bem como as súmulas 440 do STJ e 718, 719 do STF



    4. A solicitação de informações à autoridade coatora, bem como a oitiva do representante do Ministério Público, nos termos legais” (fls. 21-22, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. Embora da documentação apresentada com a inicial não constem informações sobre o trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente, o impetrante afirma que o presente habeas corpus foi impetrado como substitutivo de revisão criminal, o que a jurisprudência deste Supremo Tribunal não admite, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



     “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    9. Esse óbice de natureza processual somente pode ser superado em circunstâncias excepcionais, quando evidenciada flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie sob análise. 



    10. Sem exame aprofundado do mérito, mas apenas para demonstrar carência de manifesta ilegalidade a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício, tem-se que o paciente foi condenado, em 25.5.2021, pelo juízo da Vara Única da comarca de Chorozinho/CE, à pena privativa de liberdade de oito anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de estupro qualificado, crime previsto no § 1º do art. 213 do Código Penal.



    A pena do paciente foi fixada da seguinte forma na sentença:



    “Por imperativo legal, passo à dosimetria da pena considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e obedecendo ao sistema trifásico do art. 68, CP: 



    FATO – ART. 213, §1º, do CP. 



    1ª Fase: Pena Base 



    Culpabilidade: Encontra-se inserida na própria reprovação do tipo penal, pelo que deixo de valorar. 



    Antecedentes: não anota antecedentes criminais, conforme certidão acostada aos autos (fls. 172 e 173). A referida certidão contém quatro feitos: duas cartas precatórias, esta ação penal e o Inquérito policial afeto a estes fatos, portanto trata-se de réu primário e com bons antecedentes. 



    Conduta Social: praticamente nada se apurou a respeito, não havendo condições de ser ora valorada; 



    Personalidade: não há dados técnicos nos autos para aferi-la;



    Motivos do crime: são os comuns ao tipo; 



    Circunstâncias do crime: nada a valorar. 



    Consequência: dos testemunhos colhidos na acusação, extrai-se o efeito negativo que o delito em tela causou na vítima, a tornando uma pessoa triste, enclausurada, passou a se isolar cada vez mais, a não confiar nas pessoas, a não sair de casa e a não sair sema companhia de seus pais, conforme relatado na instrução processual. Sobrepôs-se a consequência do crime ao dano à dignidade sexual da vítima, destruindo sua confiança e moldando sua personalidade para algo que assim não seria, caso não fosse vítima de um crime violento. 



    Comportamento da vítima: a vítima não deu qualquer ensejo ao cometimento da ação penal. 



    Analisadas as circunstâncias judiciais do ’caput’ do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena em 08 (oito) anos e 06(seis) meses de reclusão. 



    2ª Fase - Circunstâncias legais 



    Não há atenuantes ou agravantes a serem valoradas. 



    3ª Fase - Causas especiais de aumento e/ou diminuição de pena



    Não há causa de aumento e diminuição, pelo que deve permanecer a pena em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão. 



    Não há pena de multa no delito em questão.



    CONSIDERAÇÕES FINAIS 



    O regime inicial de cumprimento da pena aplicado deverá ser o inicialmente FECHADO, conforme art. 33, §2º, ’a’, do CP, levando em consideração o quantum de pena fixado e o tempo a ser objeto de detração. 



    Nos termos do art. 387, §2º do CPP, verifica-se que réu encontra-se solto, sendo assim, a aplicação da detração não altera o regime inicial de cumprimento da pena. 



    Entendo não ser possível a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que desatendidos os requisitos objetivos e subjetivos estampados no art. 44, do Código Penal. 



    Por conseguinte, em razão do quantum da pena definitiva, também inviável a suspensão condicional da pena (CP, art. 77). Diante do quantum de pena fixado, verifico ser incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, bem como a aplicação da Substituição de Pena, previstos no art. 44 do CP e no art. 77 do CP” (fls. 7-8, e-doc. 4).



    11. No julgamento da Apelação Criminal n. 000488-67.2017-8.06.0068, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará deu parcial provimento ao recurso apenas para reconhecer a incidência da atenuante da confissão, na modalidade qualificada. A pena privativa de liberdade do paciente foi reduzida para oito anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado. Estes os fundamentos do acórdão, na parte relacionada à dosimetria: 



    “Nesse ponto, a Defesa pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal, bem como a aplicação da atenuante da confissão espontânea, vez que ‘embora o apelante afirme não ter praticado o ato sexual sem a anuência da vítima, em nenhum momento ele nega ter tido relações sexuais com ela, cumprindo assim o que dita o artigo 65 do nosso Código Penal Brasileiro.’ (fl. 215). 



    Pois bem. Considerando o efeito devolutivo aprofundado ou amplo do recurso de apelação, mostra-se cabível a revisão da dosimetria de pena in totum, possibilitando a readequação das circunstâncias judiciais e legais, caso observados aspectos que importem em inobservância das regras para a aplicação da reprimenda. 



    Dito isso, cumpre ressaltar que o princípio da individualização da pena impõe que haja estreita correspondência entre a responsabilização da conduta do agente e a sanção a ele aplicada, permitindo que a finalidade da pena seja alcançada, isto é, a prevenção e a repressão dos delitos. 



    Nesse passo, as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal devem ser devidamente fundamentadas para a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da motivação das decisões judiciais e da individualização da pena. 



    Por outro lado, é certo que, por ocasião da fixação da pena-base, é admitida uma certa discricionariedade ao Magistrado, de modo que cabe a esta Corte aquilatar apenas se a exasperação porventura aplicada obedeceu aos ditames legais e ao princípio da proporcionalidade: ‘A lei confere ao julgador certo grau de discricionariedade na análise das circunstâncias judiciais, sendo assim, o que deve ser avaliado é se a fundamentação exposta é proporcional e autoriza a fixação da pena-base no patamar escolhido. (…)’ (STJ, REsp 1720483/RN, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 21/05/2018).



    Oportuno, igualmente esclarecer, ainda, que o Juízo ad quem, no julgamento da apelação, não está vinculado aos critérios adotados pelo juiz a quo nas várias fases de fixação da pena, sendo-lhe vedado, tão somente, agravar a sanção final para não incidir em reformatio in pejus. É nesse sentido a Súmula 55 desta Corte disciplina, veja-se:



    Súmula 55 TJCE - o Tribunal não está adstrito aos fundamentos utilizados na sentença para fixar a pena do réu, podendo reanalisar as provas colhidas e apresentar novas justificativas, desde que idôneas, para atenuar ou manter a pena ou o regime fixados, em recurso exclusivo da defesa, em observância ao amplo efeito devolutivo da apelação. 



    Nesse contexto, faz-se imperioso colacionar trecho da sentença vergastada que dispôs sobre a dosimetria da pena, in verbis (fls. 183/184):



    "[...] 1ª Fase: Pena-Base 



    Culpabilidade: Encontra-se inserida na própria reprovação do tipo penal, pelo que deixo de valorar; 



    Antecedentes: não anota antecedentes criminais, conforme certidão acostada aos autos (fls. 172 e 173). A referida certidão contém quatro feitos: duas cartas precatórias, esta ação penal e o Inquérito policial afeto a estes fatos, portanto trata-se de réu primário e com bons antecedentes; 



    Conduta Social: praticamente nada se apurou a respeito, não havendo condições de ser ora valorada; 



    Personalidade: não há dados técnicos nos autos para aferi-la; 



    Motivos do crime: são os comuns ao tipo; 



    Circunstâncias do crime: nada a valorar; 



    Consequência: dos testemunhos colhidos na acusação, extrai-se o efeito negativo que o delito em tela causou na vítima, a tornando uma pessoa triste, enclausurada, passou a se isolar cada vez mais, a não confiar nas pessoas, a não sair de casa e a não sair sem a companhia de seus pais, conforme relatado na instrução processual. Sobrepôs-se a consequência do crime ao dano à dignidade sexual da vítima, destruindo sua confiança e moldando sua personalidade para algo que assim não seria, caso não fosse vítima de um crime violento. 



    Comportamento da vítima: a vítima não deu qualquer ensejo ao cometimento da ação penal. 



    Analisadas as circunstâncias judiciais do ’caput’ do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão. 



    2ª Fase - Circunstâncias legais 



    Não há atenuantes ou agravantes a serem valoradas. 



    3ª Fase - Causas especiais de aumento e/ou diminuição de pena 



    Não há causa de aumento e diminuição, pelo que deve permanecer a pena em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão. 



    Não há pena de multa no delito em questão. [...]"



    Da análise da sentença vergastada, percebe-se que, na primeira fase da dosimetria, o Juiz primevo negativou, fundamentadamente, as consequências do crime, visto que, a partir da prova oral colhida em juízo, chegou-se a conclusão de que a vítima sofreu com os efeitos da violência praticada contra ela, vez que se tornou uma pessoa triste, isolada, que não confia nas pessoas, não sai de casa e, ao sair, deve ser na companhia de seus pais. 



    Por essa razão, mantenho a pena-base em 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão. 



    No tocante a segunda fase da dosimetria, verifico que não houve a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, ’d’, do Código Penal (confissão espontânea), visto que o réu, embora tenha alegado que manteve relações sexuais coma vítima, disse que tudo ocorreu de forma consentida, ou seja, que foi uma relação desprovida de qualquer caráter ilícito. 



    No entanto, em que pese a negativa de autoria do crime, a jurisprudência entende que o réu faz jus a aplicação da atenuante da confissão espontânea quando admite o fato, ainda que sob alegação de licitude do feito, independentemente de tal confissão ter sido considerada para a condenação, conforme julgado colacionado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – RECURSO DA DEFESA – PRETENSÃO DE AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE – PREJUDICIALIDADE – APELO NÃO CONHECIDO NO TOCANTE – PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU/APELANTE DECRETADA NA SENTENÇA SEM QUE HOUVESSE REQUERIMENTO DO ÓRGÃO DE ACUSAÇÃO – DESCABIMENTO – REVOGAÇÃO – DOSIMETRIA – ALEGAÇÃO DE QUE A PENA-BASE DEVERIA TER SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO – SUBSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – BASILAR MANTIDA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA RESPECTIVA ATENUANTE – CABIMENTO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ATENUANTE INOMINADA – DESCABIMENTO – PENA REDIMENSIONADA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5. ’O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, ‘d’, do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada’ (REsp n. 1.972.098/SC). (Grifou-se) 6. Revela-se de todo inviável o acolhimento do pleito de reconhecimento da atenuante inominada da coculpabilidade (art. 66, CP), visto que a mera alegação de pobreza ou de ausência de recursos por parte do incriminado não tem o condão de fazer incidir a aludida atenuante, sob pena de ela vir a ser aplicada indistintamente aos sentenciados que porventura se enquadrassem nessa condição. In casu, não se divisa comprovada nos autos nenhuma situação especialmente relevante indicativa de uma menor culpabilidade do agente que justificasse a aplicação do instituto, revelando-se de todo inviável o acolhimento do pleito. 7. Pena privativa de liberdade redimensionada para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença condenatória. (...) (Apelação Criminal - 0007910-62.2013.8.06.0137, Rel. Desembargador(a) BENEDITO HELDER AFONSO IBIAPINA, 2ª Câmara Criminal, data do julgamento: 23/08/2023, data da publicação: 23/08/2023)



    Assim, aplico a atenuante da confissão espontânea, no entanto, fixo a pena intermediária em 8 (oito) anos de reclusão, considerando a impossibilidade de reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em virtude da impossibilidade de aplicá-la em patamar inferior àquele previsto no tipo penal, nos moldes da Súmula 231 do STJ. 



    Por fim, na terceira fase dosimétrica, ausentes causas de aumento e/ou de diminuição de pena, fixo a pena final em 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado. 



    Em razão do acima exposto, embora a reprimenda fixada ao réu não exceda 8 (oito) anos, considerando que foi negativada circunstância judicial, mantenho o regime de cumprimento de pena no fechado, nos termos no art. 33, §3º, do CP” (fls. 13-17, e-doc. 5). 



    12. Em decisão monocrática pela qual não conhecida a impetração no Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Relator do Habeas Corpus n. 1.008.346/CE, ressaltou inexistir qualquer ilegalidade no regime inicial fechado estabelecido pelas instâncias ordinárias. Confira-se:



    “a existência de circunstância judicial desfavorável – consequências do delito –, as quais ensejaram a exasperação da pena-base em 6 meses, justifica a fixação do regime prisional mais gravoso, por expressa determinação legal, nos termos do art. 33, § 2º, ’a’ e § 3º, do Código Penal, e da jurisprudência desta Corte de Justiça, a qual é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como in casu, ou ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta, de modo que não existe ilegalidade no resgate da reprimenda do paciente no regime inicial fechado” (fl. 5, e-doc. 8)



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.008.346/CE, manteve essa decisão e reafirmou que a existência de circunstância judicial desfavorável seria condição apta para a definição do regime inicial de cumprimento de pena (e-doc. 7). 



    13. Na espécie, não se comprova ilegalidade no acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça apontado como ato coator, tampouco de ofensa às Súmulas ns. 718 e 719 deste Supremo Tribunal. 



    De acordo com o disposto nos parágrafos 3º e 4º do art. 33 do Código Penal, são três as variáveis que interferem na definição do regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade: a) quantidade de pena aplicada; b) a circunstância de ser o réu reincidente ou não; c) os critérios previstos no art. 59 do Código Penal, que disciplina as circunstâncias judiciais avaliadas para a fixação da pena-base. 



    Quanto ao tema, as Súmulas ns. 718 e 719 deste Supremo Tribunal estabelecem:



    “Súmula n. 718 – A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada”.



     “Súmula n. 719 – A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.



    14. Na espécie vertente, o paciente foi condenado em primeiro grau a uma pena de oito anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro qualificado. 



    Pela quantidade de pena aplicada na sentença, a fixação do regime inicial fechado era impositiva, nos termos do al. a do §2º do art. 33 do Código Penal. 



    Mesmo com a redução da pena para oito anos de reclusão, operada no julgamento da Apelação Criminal n. 000488-67.2017-8.06.0068, manteve-se o regime inicial fechado, agora motivado pela valoração negativa de uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a saber, as consequências do crime. 



    As instâncias antecedentes assim descreveram as consequências do crime:



    “Consequência: dos testemunhos colhidos na acusação, extrai-se o efeito negativo que o delito em tela causou na vítima, a tornando uma pessoa triste, enclausurada, passou a se isolar cada vez mais, a não confiar nas pessoas, a não sair de casa e a não sair sem a companhia de seus pais, conforme relatado na instrução processual. Sobrepôs-se a consequência do crime ao dano à dignidade sexual da vítima, destruindo sua confiança e moldando sua personalidade para algo que assim não seria, caso não fosse vítima de um crime violento” (fls. 7-8, e-doc. 4; fl. 14, e-doc. 5; fl. 3, e-doc. 7). 



    15. Este Supremo Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido de que a valoração negativa de uma ou mais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal constitui fundamentação idônea para a imposição de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRETENDIDAS FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 251.751-AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2025).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O regime inicial mais gravoso para o cumprimento de pena pode ser imposto diante da valoração negativa das circunstâncias judiciais. Precedentes: RHC nº 164.871-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/3/2019; HC nº 149.439-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 28/11/2018. (...)



    8. Agravo interno DESPROVIDO” (RHC n. 253.598-AgR/SE, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.4.2025).



    “1. Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática prof